Tribunal: TJPA
Processo: 0837709-15.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837709-15.2018.8.14.0301

APELANTE: COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE ATO COATOR CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado contra norma estadual que impõe a incidência de ICMS sobre serviços de transporte interestadual relacionados a mercadorias destinadas à exportação. Sentença denegatória da segurança sob o fundamento de ausência de ato coator específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é possível discutir a constitucionalidade de norma estadual em sede de mandado de segurança preventivo, sem a demonstração de ato coator concreto; e
(ii) se é válida a incidência de ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação, considerando a imunidade tributária prevista na Constituição Federal e regulamentada pela Lei Complementar nº 87/96.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula nº 649), não incide ICMS sobre serviços de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior.
4. O Mandado de Segurança exige a demonstração de ato coator concreto e iminente, não sendo instrumento adequado para questionar normativos em tese, conforme entendimento pacificado no STF e no STJ.
5. A ausência de demonstração de ato específico que configure ameaça concreta inviabiliza o cabimento da medida, razão pela qual se mantém a sentença denegatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação Cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Cofco Internacional Grains LTDA, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do Estado do Pará.

Em síntese, a empresa impetrante narra que atua na industrialização e comércio de matérias-primas agrícolas, requerendo a concessão de segurança para afastar a cobrança de ICMS sobre serviços de transporte contratados com a finalidade de exportação de suas mercadorias.

Fundamentou sua pretensão no art. 155, § 2º, inciso X, “a”, da Constituição Federal, que estabelece imunidade tributária para operações e serviços relacionados à exportação, bem como na Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), que regula a matéria.

A impetrante argumentou que, mesmo diante da imunidade constitucional e legal, o Regulamento do ICMS do Estado do Pará (RICMS/PA), aprovado pelo Decreto Estadual nº 4.676/01, em seu art. 5º, inciso II, § 6º, impõe a incidência do imposto sobre serviços de transporte relativos a mercadorias destinadas à exportação, o que seria inconstitucional e ilegal.

O Juízo
a quo
denegou a segurança sob o fundamento de ausência de indicação de ato coator específico que justificasse a concessão da medida. Concluiu que o Mandado de Segurança não pode ser utilizado de forma genérica para questionar normativos em tese, necessitando de demonstração de violação concreta e iminente ao direito líquido e certo.

Em suas razões de apelação, COFCO International Grains LTDA. reiterou que a incidência do ICMS sobre os serviços de transporte em questão é inconstitucional e ilegal, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Sustentou que a decisão combatida incorreu em erro ao considerar que não foi apontado ato coator específico, uma vez que a empresa apresentou documentos que comprovam a iminência da exigência tributária. Por fim, pleiteou a reforma integral da sentença para que a segurança seja concedida.

O Estado do Pará, em contrarrazões, defendeu que o Mandado de Segurança não é a via processual adequada para questionar dispositivos legais em tese. Alegou que a sentença de 1º Grau deve ser mantida, pois a impetrante não demonstrou ato concreto que justifique a concessão da segurança.

O Ministério Público, ao analisar o recurso, manifestou-se pelo conhecimento da apelação e, no mérito, pela manutenção da sentença, afirmando que a controvérsia não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Mandado de Segurança, pois não há ato coator específico demonstrado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Pois bem, dispõe o artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
°
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"

Cumpre destacar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Diante disso, necessário asseverar que e
m sede de Mandado de Segurança,
o direito líquido e certo deve ser exibido de plano
,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados
.

Nos termos da jurisprudência do STJ o "mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

A apelante sustenta que a incidência de ICMS sobre serviços de transporte contratados para a exportação de suas mercadorias é inconstitucional, sendo irrelevante que a cobrança decorra de norma estadual (art. 5º, inciso II, § 6º, do RICMS/PA, aprovado pelo Decreto Estadual nº 4.676/01), uma vez que essa norma contraria o texto constitucional e a legislação complementar federal.

Por outro lado, o Estado do Pará alega que não houve demonstração de ato coator específico a justificar o mandado de segurança preventivo, sendo inviável a discussão da validade de norma estadual em tese por meio dessa via processual.

Pois bem. A imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal, estabelece que o ICMS não incidirá sobre operações que destinem mercadorias ao exterior, tampouco sobre serviços prestados a destinatários no exterior, conforme se lê:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

X - não incidirá:

a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

A Lei Complementar nº 87/96, em seu art. 3º, II, reforça esse comando, excluindo o imposto das prestações de serviço relacionadas às exportações.
In verbis:

Art. 3º O imposto não incide sobre:

II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;

É forçoso reconhecer que a questão posta no RE no 754917/RS (Tema 475) diz respeito à aplicação da imunidade do ICMS à toda cadeia produtiva, englobando a compra e venda de componentes, matéria-prima, que resultaram no produto levado à exportação, situação distinta da descrita no Mandado de Segurança de origem, no qual se discute a não incidência do ICMS nas operações de transporte de mercadorias para exportação, já passada a fase de produção.

Além disso, a matéria foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, que pacificou o entendimento de que “não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior” (Súmula 649, Primeira Seção, julgado em 28/4/2021, DJe 03/05/2021).

Deste modo, a isenção tributária de ICMS prevista no artigo
3o
, inciso
II
, da Lei Complementar no
87
, de 1996, relativa a produtos destinados ao exterior, contempla toda a cadeia de deslocamento físico da mercadoria, inclusive, trechos eventualmente fracionados, percorridos dentro do território nacional, não sendo possível, portanto, a tributação das fases intermediárias do itinerário. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIA EXPORTÁVEL. ART.
3º
,
II
, DA LC
87
/1996. TRANSPORTE PAGO PELO COMPRADOR INTERNACIONAL. ISENÇÃO. TELEOLOGIA DA NORMA. TRIBUTAÇÃO QUE ENCARECE O VALOR FINAL PAGO. COMPETITIVIDADE DO PRODUTO NACIONAL DECRESCIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, QUANTO À TESE DE VIOLAÇÃO DE NORMA FEDERAL E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO. 1. A irresignação não merece provimento. 2. A jurisprudência do STJ está consagrada no sentido de que a isenção tributária de ICMS, concernente a produtos destinados ao exterior, contempla toda a cadeia de deslocamento físico da mercadoria, o que abarca, inclusive, trechos eventualmente fracionados, percorridos dentro do território nacional, não sendo possível, portanto, a tributação das fases intermediárias do itinerário. 3. "(...) Sob o aspecto teleológico, a finalidade da exoneração tributária é tornar o produto brasileiro mais competitivo no mercado internacional'. Assim, 'se o transporte pago pelo exportador integra o preço do bem exportado, tributar o transporte no território nacional equivale a tributar a própria operação de exportação, o que contraria o espírito da LC
87
/96 e da própria Constituição Federal' (
EREsp 710.260/RO
, Primeira Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 14.4.2008) 4. Portanto, tendo em vista que a teleologia da norma em tela é fortalecer a competitividade do produto nacional no mercado estrangeiro, não se sustenta a tese do recorrente de fazer incidir o ICMS sobre o transporte do produto a ser exportado, ainda que o preço seja pago pelo comprador de fora, pois, mesmo nessa hipótese, o valor total encarece, e a competitividade do produto, por óbvio, decresce. 5. Assim, impor ICMS nos moldes pugnados pelo recorrente fere o espírito da norma insculpida no art.
3º
,
II
, da
Lei Kandir
, pois incute no preço final do produto o imposto e, invariavelmente, eleva o montante pago pelo comprador internacional. (...)”. (STJ,
REsp: 1793173 RO
2019/0017056-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ART.
3º
,
II
, DA LC N.
87
/1996. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
EREsp n. 710.260/RO
, entendeu que não incide ICMS nas operações de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, nos termos do art.
3º
,
II
, da LC
87
/1996. 2. Agravo interno não provido”. (ST,
AgInt no Resp 1840199/PA
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 28/10/2020)

No caso em análise, o Juízo
a quo
indeferiu a segurança ao fundamento de que a impetrante não apontou ato coator específico, configurando o pedido como um Mandado de Segurança normativo, que não se presta para situações genéricas e hipotéticas.

De fato, o Mandado de Segurança exige a demonstração de ato concreto e iminente que ameace o direito líquido e certo. A ausência de prova de tal ato, conforme consignado na sentença recorrida e corroborado pelo Ministério Público em seu parecer, inviabiliza o pleito da apelante.

Ainda que se reconheça a relevância da questão tributária e a inconstitucionalidade da norma estadual no plano abstrato, a jurisprudência pacífica do STF e do STJ impede que o
mandamus
seja utilizado como sucedâneo de ação declaratória ou controle abstrato de normas.

A jurisprudência tem se portado da seguinte maneira em casos semelhantes:

APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR E À FORMAÇÃO DE LOTES DE EXPORTAÇÃO PARA O EXTERIOR. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1.1. A questão posta no Recurso Extraordinário no 754917/RS (Tema no 475) diz respeito à aplicação da imunidade do ICMS à toda cadeia produtiva, englobando a compra e venda de componentes, matéria-prima, que resultaram no produto final levado à exportação, situação distinta do caso em que se discute a não incidência do ICMS nas operações de transporte de mercadorias para exportação, já passada a fase de produção. 1.2. Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior (Súmula 649 do Superior Tribunal de Justiça). 1.3. A isenção tributária de ICMS prevista no artigo 3o, inciso II, da Lei Complementar no 87, de 1996, relativa a produtos destinados ao exterior, contempla toda a cadeia de deslocamento físico da mercadoria, inclusive, trechos eventualmente fracionados, percorridos dentro do território nacional, não sendo possível, portanto, a tributação das fases intermediárias do itinerário. 2. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. TRIBUTO INDIRETO. ARTIGO 166 DO CTN. PROVA DA QUITAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. 2.1. Nos casos de tributos indiretos, ou seja, aqueles cuja legislação permita a transferência do encargo financeiro para terceiros, a exemplo do ICMS, a legitimidade ativa para a ação de repetição de indébito pertence, em regra, ao contribuinte de fato, pois, permitir o ressarcimento de tributo por aquele que não arcou com o respectivo ônus financeiro caracteriza enriquecimento ilícito desse último. 2.2. Constatado que a impetrante trouxe aos Autos documentos que demonstram a assunção do ônus financeiro do tributo (ICMS), há de se reconhecer a sua legitimidade ativa para pleitear a restituição ou a compensação do indébito tributário. 3. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. Enunciado no 188 da Súmula do STJ. 4. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. A isenção do pagamento de custas concedida à Fazenda Pública não afasta o dever do ente público sucumbente de reembolsar ao final as despesas judiciais adiantadas pela parte contrária. Tendo a parte vencedora adiantado despesas para a prática dos atos processuais, deve ser reembolsada pelo ente público vencido. (TJ-TO - APL: 00012737820198272731, Relator: MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, Data de Julgamento: 09/03/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Portanto, não verifico elementos aptos a ensejar a reforma do
decisum
, ao passo que o mantenho em sua íntegra.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 25/02/2025